Tribunal: TJPA
Processo: 0808883-16.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808883-16.2019.8.14.0051

APELANTE: I S BARBOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: REBELO INDUSTRIA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DANFEs (DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA) NÃO ASSINADOS. COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA POR MEIO DE E-MAILS E NOTAS DE ABASTECIMENTO ASSINADAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I –
A ação de cobrança foi proposta pelo apelante para exigir o pagamento de R$ 76.014,00 decorrente de seis operações de venda de combustível, com base em DANFEs, e-mails e notas de abastecimento assinadas. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, considerando insuficientes os documentos como provas unilaterais.

II –
O acervo probatório é completo, com e-mails que comprovam o recebimento do produto e a reconhecimento da dívida pela apelada, além de notas de abastecimento assinadas.

III –
A jurisprudência reconhece a validade de e-mails e DANFEs como elementos probatórios em ações de cobrança, especialmente quando combinados com outros elementos que demonstrem o "modus operandi" da relação comercial.

IV -
Recurso provido. A sentença é reformada, julgando procedente a ação de cobrança, condenando o apelado ao pagamento de R$ 76.014,00 e invertendo os ônus de sucumbência.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0808883-16.2019.8.14.0051

APELANTE: I S BARBOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ADVOGADO: HANNA RENATA VIEGAS SILVA

ADVOGADO: JAMES E SILVA MORENO

APELADO: REBELO INDUSTRIA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA

ADVOGADO: LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA

ADVOGADO: RAFAELA FURTADO DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
I S BARBOSA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, que julgou improcedente a Ação de Cobrança interposta em fase de
REBELO INDUSTRIA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA.

Consta na inicial da ação que a parte autora celebrou com a requerida um contrato de compra e venda para aquisição/entrega de mercadoria (combustível diesel marítimo para abastecimento de embarcações), ocorre que a parte requerida teria deixado de pagar o valor de R$ 76.014,00, obrigando-a a ajuizar a ação de cobrança para reaver os valores.

Contestação apresentada no ID 24166979.

Replica no ID 24166984.

A sentença prolatada no ID 24166997, onde o magistrado julgou improcedentes os pedidos por insuficiência de provas, pois considerou que a autora não comprovou a efetiva entrega da mercadoria, especialmente pela ausência de assinatura das DANFEs, e a falta de comprovação da entrega da mercadoria.

Embargos de Declaração opostos no ID nº 24166998, rejeitados conforme ID nº 24167003.

No Recurso de Apelação (ID nº 24167004), a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois ignorou provas como e-mails de confissão de dívida, notas de abastecimento assinadas e boletos, que, juntamente com as DANFEs, comprovam a existência do crédito. Ressalta que a jurisprudência reconhece a validade de DANFEs associadas a outros documentos, como comprovantes de entrega, e que a negativa do réu não inviabiliza a comprovação do débito, especialmente com a apresentação de provas materiais.

Sem contrarrazões (ID 24167013).

É o relatório.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0808883-16.2019.8.14.0051

APELANTE: I S BARBOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ADVOGADO: HANNA RENATA VIEGAS SILVA

ADVOGADO: JAMES E SILVA MORENO

APELADO: REBELO INDUSTRIA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA

ADVOGADO: LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA

ADVOGADO: RAFAELA FURTADO DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O caso apresenta-se como uma ação de cobrança em que o apelante juntou DANFEs, e-mails e notas de abastecimento assinadas para buscar a comprovação da existência de dívida decorrente de seis operações de venda de combustível, totalizando R$ 76.014,00 (setenta e seis mil e quatorze reais).

A sentença de primeiro grau, embora reconhecesse a validade dos DANFEs como início de prova da relação comercial, julgou improcedente o pedido inicial com base na ausência de assinatura das partes nos documentos, considerando-os provas unilaterais e dissociadas de outros elementos.

Contudo, o acervo probatório apresentado pelo apelante é completo e suficiente para comprovar a dívida, demonstrando através de e-mails (ID 24166917 e ID 24166916) que o apelado realmente recebeu o produto, tendo inclusive pedido prazo para pagar a dívida e retomar a relação comercial entre as partes. Além disso, fora juntado diversas notas de abastecimento assinadas no ID 24166918.

A jurisprudência reconhece que e-mails, recibos, notas fiscais e extratos bancários são documentos válidos para comprovar débitos em ações de cobrança, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra sentença que julgou procedente a cobrança, sob o fundamento de que as notas cobradas são desprovidas de assinatura do recebedor. 2. Higidez da cobrança. Acolhimento.
Provas documentais suficientes, incluindo trocas de e-mails, que demonstram a prestação dos serviços de transporte de mercadorias e o reconhecimento da dívida pela apelante. Ausência de impugnação específica pela apelante quanto à prestação do serviço
. 3. Caracterização das notas fiscais apócrifas como título executivo judicial. Desnecessidade, considerando o rito eleito pela parte. Possibilidade de cobrança por meio de ação com ampla dilação probatória. Reconhecimento da exigibilidade do crédito na ação de cobrança. Majoração da verba honorária (CPC/15, art. 85, § 11º). 4. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1008200-10.2022.8.26.0001; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2024; Data de Registro: 28/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA ARRESTO DE BENS. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. CONDENAÇÃO DA RÉ/EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. RECURSO DA RÉ/EMBARGANTE. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA. TESE INSUBSISTENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MEMÓRIA DETALHADA DA DÍVIDA NA INICIAL DA AÇÃO INJUNTIVA. NÃO OBSTANTE, EXORDIAL ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DE VALORES E DA INDICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CÁLCULOS DETALHADOS EM RÉPLICA.

"Em nenhum dos dispositivos que regem a monitória há a exigência de ser a inicial da ação guarnecida com planilha de cálculos ou memória discriminada do montante da dívida em cobrança, o que fica relegado aos embargos." (REsp n. 307.104/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 3/6/2004, DJ de 23/8/2004, p. 239).

MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEMANDA MONITÓRIA FUNDADA EM DOCUMENTOS AUXILIARES DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (DANFE) E CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS. ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE SUPREM A AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE ENTREGA DOS PRODUTOS.
ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O "MODUS OPERANDI" DA RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES, PAUTADA EM CONFIANÇA, COM A ENTREGA E TESTAGEM DOS PRODUTOS E POSTERIOR EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
TROCA DE E-MAILS DETALHANDO A ORIGEM E COBRANÇA DO DÉBITO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO, ENTREGUE NO ENDEREÇO DA RÉ E NÃO RESPONDIDA.
DEMANDADA QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA
. EXEGESE DO ARTIGO 373, II, DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC.

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. PROPOSIÇÃO REJEITADA. CASO VERTENTE QUE TRATA DE OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA "EX RE". CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A DATA DE VENCIMENTO DE CADA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397, "CAPUT", DO CÓDIGO CIVIL.

"A prévia interpelação judicial para constituição em mora é necessária quando se trata de mora 'ex persona', isto é, quando não há termo previamente acordado para cumprimento da obrigação. Em contrapartida, nos casos em que há obrigação positiva, líquida e com termo certo estipulado na avença, tem-se a mora 'ex re', que independe de prévia interpelação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp 172.693/MT, rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 06.11.2014).

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO DE AFASTAMENTO. REJEIÇÃO. APELANTE QUE, MERCÊ DE RECURSO DE SUA AUTORIA, IMPUGNOU E OBTEVE A ANULAÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA, COM FUNDAMENTO EM CERCEAMENTO DE DEFESA, PELA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NA CONTINUAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM, RECORRENTE QUE, NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, TEVE OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE REFERIDO MEIO PROBATÓRIO, MAS DESISTIU EXPRESSAMENTE TANTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE ADVERSA, COMO DAS TESTEMUNHAS DE SEU ROL. HIPÓTESE QUE CONFIGURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO (ARTIGO 80, VII, DO CPC). MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SANÇÃO PUNITIVA LEGAL MERECIDAMENTE APLICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ÓBICE À MAJORAÇÃO. VERBA FIXADA PELO JUÍZO DA ORIGEM NO PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO PELO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 5001074-38.2020.8.24.0073, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 29-06-2023).

Nesse caso, os e-mails trocados entre as partes, em que o apelado reconhece a existência da dívida e se compromete a pagar, aliados às notas de abastecimento assinadas pelo representante do apelado, constituem elementos probatórios cabais.

Além disso, a ausência de comprovação de pagamento pelo apelado, aliada à validade dos documentos juntados, impõe a reforma da sentença.

Diante disso, o julgamento antecipado do mérito, baseado apenas na ausência de assinatura nas DANFEs, foi inadequado, ensejando a reforma da sentença para reconhecer a dívida e condenar o apelado ao pagamento do valor requerido.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e dou
PROVIMENTO
, reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança, condenando o apelado ao pagamento do valor de R$ 76.014,00 e inverter os ônus de sucumbência para o réu (custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa).

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025